Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Alessandro da Silva Pacheco, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), mediante decisão que, a seu ver, é desprovida de fundamentação idônea, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.
O impetrante defendeu, ainda, que a segregação cautelar do paciente representa ofensa ao princípio da homogeneidade e, diante disso, liminarmente, almejou a revogação da medida extrema de privação da liberdade ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteou a concessão da ordem com a ratificação da decisão liminar concessiva (Id. 96325950).
Anexou-se documentos (Id. 96325951).
O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública diante da apreensão de 1,5 kg de maconha no banco de trás do veículo do paciente, que confessou na delegacia de polícia que transportava a droga para terceira pessoa.
Além disso, ressaltou-se que o paciente responde à Ação Penal no 5620-20.2019.8.11.0042 (em trâmite naquela 13a Vara Criminal), por suposta autoria de crime idêntico, “(...) demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública”.
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – mais de um quilo e meio de maconha.
Além do mais, malgrado a discordância da impetrante, ao que tudo indica, é necessária a custódia preventiva, também para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, mormente porque o paciente, em outra ação penal, responde por crime, também, de Tráfico de drogas.
Apesar das alegações do impetrante, é irrelevante que se trate de ação penal em andamento, já que, para concluir-se o risco de recalcitrância basta que o agente esteja sendo investigado ou processado por outro crime.
Aliás, desde 12.4.2017, o tema já foi sedimentado nesta Corte por meio do Enunciado no. 6, em que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, dispondo que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso e o risco de reiteração delituosa, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Outrossim, em que pese o esforço do impetrante em sustentar que os predicados pessoais do paciente são suficientes para revelar a desnecessidade da segregação preventiva, entendo que eventuais condições pessoais favoráveis, embora louváveis, “(...) não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente. Entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator